Tribunal: TJDFT
Processo: 0703652-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703652-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CELSO DO AMARAL MELLO NETO AGRAVADO: SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Celso do Amaral Mello Neto (Id. 55461173) contra a r. decisão Id. 176030055, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos Embargos à Execução no 0707700-11.2023.8.07.0001, opostos por SMD Serviços Hospitalares Ltda, que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, nos seguintes termos: “O embargante sustenta o não cabimento da multa rescisória que o embargado busca satisfação na execução conexa (cláusula 5.1.: 20% sobre o valor de 12 remunerações), uma vez que a rescisão contratual se deu com amparo na cláusula 4.3 do contrato de prestação de serviços de gestão hospitalar que embasa a pretensão, ao prever que a existência de prejuízo financeiro, após o período de 06 meses da assinatura do contrato, configuraria justo motivo para a rescisão, tratando-se, portanto, de crédito inexigível. O contrato de gestão hospitalar previu a vigência de 24 meses, com início em 01/12/2021. A cláusula 4.3. mencionada possui a seguinte redação, conforme contrato anexado no id. 150199410, págs. 43/48: "4.3. Após o período de 6 (seis) meses, contados da data de assinatura deste contrato, também configura com motivo justo para rescisão automática deste contrato, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem qualquer indenização ou multa, a ocorrência de apuração de prejuízos financeiros em pelo menos uma das seguintes hipóteses: a) apuração de prejuízo pelo período de 6 (seis) meses consecutivos ou não, independentemente do valor apurado como prejuízo, num intervalo de 12 (doze) meses; b) apuração de prejuízo acumulado superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no período de até 12 (doze) meses; c) apuração de prejuízo mensal superior a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 4.3.1. Despesas classificadas como investimentos, aprovadas pelo Conselho de Administração, não serão consideradas no cálculo de apuração de resultados financeiros do HOSPITAL." O ponto controverso consiste, portanto, na existência ou não de prejuízo financeiro hábil a ensejar o acionamento da cláusula contratual 4.3., e consequente isenção da multa rescisória. Intimadas a requererem produção de outras provas, as partes manifestaram-se nos ids. 161958250 e 162030795. Indefiro a prova oral requerida por ambas as partes, por serem irrelevantes para o deslinde do feito, que versa sobre a exigibilidade da multa contratual por rescisão do contrato de gestão hospitalar firmado entre as partes, e não sobre a transação de aquisição do hospital a ser gerido. Por outro lado, defiro a prova pericial postulada pela embargante, consistente na realização de perícia contábil financeira, a fim de verificar a ocorrência de prejuízo financeiro no período de janeiro a agosto de 2022 (mês que antecedeu a rescisão), a enquadrar-se, ou não, em uma das hipóteses previstas na cláusula 4.3. do contrato exequendo. Para tanto, nomeio como perita do Juízo CASSIA MARIA GONCALVES SEIXAS, podendo ser contatada pelo e-mail cassiaseixas2016@gmail.com e/ou pelos telefones 61) 98153-7571, (61) 3384-0998. A empresa embargante já apresentou quesitos e indicou assistente técnico, id. 162030795. Faculto à parte embargada a apresentação de quesitos e a indicação de assistente técnico, no prazo de 15 dias. Após, intime-se a expert acerca de sua nomeação e para que formule proposta de honorários, no prazo de 05 dias. Cumprida a determinação retro e considerando que, nos termos do art. 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, intime-se o embargante para depositar os honorários da perita, no prazo de 05 dias, sob pena de se entender pela desistência da prova. Fixo o prazo de 30 (trinta dias) para a realização da perícia. A perita deverá observar o disposto no art. 474 do CPC, comunicando ao Juízo, com antecedência mínima de 15 dias, a data e local para ter início a produção da prova pericial, a fim de possibilitar a intimação das partes. Tal providência deverá ser adotada pela Secretaria do Juízo. Intimem-se.” Sustenta o Agravante, em síntese, que a prova testemunhal é necessária para comprovar que a Agravada não teve prejuízo no período. Preparo recolhido – Id. 55461199. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, no entanto, exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais no caso concreto, porquanto a prova testemunhal não parece ser imprescindível para a comprovação dos fatos alegados pelo Agravante. Nesse sentido, esclareço que a informação de ausência de prejuízo foi obtida na planilha de análise financeira do Hospital, o que indica a suficiência da prova documental. Pelo exposto, recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora